Tribunal: STF
Processo: Rcl 89420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP em face de acórdão (e-doc. 41) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000936-50.2020.5.02.0608 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

 2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 1000936-50.2020.5.02.0608 (e-doc. 03, p. 10-41) foi deflagrada por CAMILA CORDEIRO DE ALMEIDA ROMAGNOLI em face da ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.
 
3. Dos autos, extrai-se que a sentença foi pela procedência dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, o que foi mantido quando do julgamento do recurso pela decisão reclamada (e-doc. 41), verbis:

Responsabilidade subsidiária
 O questionamento relativo ao ônus probatório autoral quanto à ausência de fiscalização das obrigações trabalhistas pela tomadora não se sustenta diante o princípio da aptidão probatória. Compete ao empregador manter a documentação relativa ao adimplemento das verbas trabalhistas e, consoante previsão expressa no contrato de terceirização, à tomadora exigir os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas.
 Incontroversa a intermediação de prestação de serviços de recepção, orientação e atendimento junto ao Poupatempo, consoante se afere no contrato de fls. 1008/1082.
 Pondere-se que a tomadora, na qualidade de empresa pública, sujeita-se aos princípios da legalidade e às regras licitatórias para a contratação de serviços, e está afeta à decisão da ADC 16 pelo STF relativa à inexistência de responsabilidade do tomador com lastro no art. 71, da Lei n. 8.666/93, desde que tenha de fato fiscalizado a empresa que deliberadamente contratou.
 A fiscalização capaz de elidir a culpa in vigilando deve ser eficaz. Não basta fazer constar no contrato que haverá fiscalização por força do art. 67, da lei de licitações.
 Na cláusula 4.10. do contrato, fl. 1014, foi expressamente prevista a exigência de comprovação dos pagamentos de salários e outros benefícios, verbis:
 "4.10. Apresentar a PRODESP/POUPATEMPO, mensalmente, comprovantes do efetivo pagamento de salários, benefícios da categoria e encargos relativos ao INSS e FGTS, correspondentes aos seus funcionários que estejam ou tenham estado a serviço da PRODESP, por força deste contrato, condição imprescindível para a efetivação dos pagamentos mensais, observando o disposto nos itens 7.1., 7.2., 7.3. e subitem 7.4.3. Apresentar, também, sempre que solicitadas, as apólices de seguro contra acidente de trabalho, previsto no item 4.7".
Nas cláusulas 7.3 e 7.4.3.1, fls 1027/1028, foram exigidas, além da comprovação dos pagamentos mensais, a discriminação dos trabalhadores, valores sujeitos a recolhimentos previdenciários e fiscais e documentos relativos aos recolhimentos do INSS e FGTS, servindo para tanto a guia de recolhimento do mês anterior à emissão da fatura.
 Ou seja, o contrato firmado pelas reclamadas foi envolto em cláusulas fiscalizatórias, sem que a tomadora tenha de fato envidado esforços quanto às obrigações deliberadamente pactuadas nesse sentido.
No julgamento da ADC 16, o STF não elidiu de forma definitiva qualquer responsabilidade do ente público ou equiparado, uma vez que naquela decisão foi mantida a possibilidade de aferição da culpa in vigilando por parte da contratante, com relação ao adimplemento da legislação social pela empresa fornecedora de mão de obra.
 A despeito da farta documentação carreada ao feito pela 2ª reclamada às fls. 1083/43.998, observa-se que não obstou a sonegação de vale-transporte, saldo salarial e depósitos a partir de abril de 2020, exemplificativamente. Detida análise do infindável número de documentos permite aferir a repetição de vários deles, e a juntada de documentação de lapso que não condiz com as verbas ora reconhecidas, muitas vezes dos anos de 2016 e 2017. Tome-se como exemplo as fichas de pagamento de fl. 1407; fl. 2112 ; fl. 19.495; fl. 27.105; fl. 33.513; fl. 43.193 que nem se referem a competências  abrangidas pela presente condenação. O mesmo se diga com relação ao depósito de vale-refeição juntado à fl. 1500; fl. 1592; fl. 5634, referentes a outubro e novembro de 2019. As guias de FGTS de novembro/dezembro de 2019 e janeiro/fevereiro/março de 2020 juntadas à fl. 1767; fl. 2203; fl. 19.578; fls. 30.813/30.814 e fl. 43.383 não abarcam a condenação. Nos relatórios de vale transporte de fl. 2206; fl. 30.630; fl. 30.728 e fl. 43.304 consta a situação "a pagar" e "a confirmar", de forma que não se prestam ao fim probatório colimado. Os depósitos bancários de fl. 2942; fl. 6739; fl. 11683; fl. 11814 , fl. 13156; fl. 15.987; fl. 17.903; fl. 18522; fl. 21.665; fl. 21.796; fl. 23.138; fl. 25.969; fl. 28.839; fl. 29.405; fl. 30.523; fl. 31.558; fl. 35.125; fl. 36.108; fl. 37.843; fl. 39.464; fl. 40.551; fl. 42.673  referem-se aos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro e março de 2020. A fiscalização foi ineficaz, portanto.
 A tomadora tinha plena ciência desses atrasos e irregularidades ao menos a partir de março de 2020, consoante termos da missiva de fls. 43.438/43.439 remetida ao sindicato da categoria profissional, mas não conseguiu obstar a sonegação das verbas da reclamante. Tinha meios de reter pagamentos com o fito de satisfazer valores não quitados aos funcionários, mas não o fez.
 O pedido de instauração de inquérito policial proposto pela PRODESP em face da empregadora também permite constatar que desde final de 2019 os recolhimentos do FGTS não estavam sendo efetivados, e que os comprovantes bancários emitidos pela empresa contratada eram contraditórios, configurando possível crime de estelionato (fls.43.452/43.454).
 A tomadora foi beneficiária da mão de obra da reclamante por todo o lapso contratual, e não juntou nenhum comprovante de que tenha diligenciado a quitação das verbas rescisórias, a despeito de fazer constar no contrato de terceirização cláusulas de retenção de valores destinados ao pagamento de valores eventualmente reconhecidos judicialmente, cláusula 4.36.1, fl. 1021 e cláusula 9.1 e seguintes, fls. 1031/1032.
 Não socorre a 2ª reclamada a cláusula 4.36, fl. 1021, na qual foi prevista a elisão de responsabilidade, posto que ajustes entre as empresas não vinculam terceiros prejudicados.
 (...)
A responsabilização subsidiária desponta do princípio geral de direito consistente em não causar lesão a terceiros sem a devida reparação, o qual foi inserido no ordenamento jurídico pátrio por meio dos artigos 186, 927 e 932, do CC.
 Tal princípio visa resguardar, em última instância, um dos pilares da Constituição Federal: a dignidade do trabalhador terceirizado, que, vilipendiado em seus direitos pelo empregador, não pode mais reaver a força de trabalho (art. 1º, III da CF).
 A empresa contratada encontra-se em recuperação judicial e não ofertou documentação comprobatória do adimplemento das obrigações sociais para com a reclamante.
 Não há como validar a tese defensiva de eleição de empresa idônea. Afinal, não pode cometer ao trabalhador o risco do mau gerenciamento da empresa contratada.
 Os artigos 1º e 170, da CF valorizam a dignidade do trabalhador e a função social do trabalho, respaldando o fato de que, todos devem velar pelo fiel cumprimento da lei, diante da principiologia que emana do seu art. 5º.
 Mantém-se a responsabilidade subsidiária da Prodesp, com lastro nos dispositivos do CC retromencionados, e na Súmula 331, do TST.
(e-doc. 41, grifo nosso)

4. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho.

5. Para a reclamante, o acórdão do TRT 2ª Região (e-doc. 41), que negou provimento ao recurso ordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:

a) “deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados. Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização” (e-doc. 01, p. 4-5);

b) “somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de caracterização cabal do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e conduta negligente de integrantes da Administração Pública na fiscalização da prestadora de serviços (e-doc. 01, p. 9); 

c) De acordo com tese que embasou o acórdão reclamado “só haveria ‘efetiva fiscalização’ se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora”. Entende, portanto, que “a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova)” (e-doc. 01, p. 9).

d) “As decisões do processo originário sequer citaram a vasta documentação acostada com a defesa e que comprovou a real e efetiva fiscalização dos pagamentos dos terceiros, não fosse assim, a Prodesp não teria:  (i) Documentos recebidos ao longo do contrato; (ii) Canal de denúncia disponibilizado aos terceiros, que possibilita a cobrança imediata da regularização da situação denunciada; (iii) Ofícios de cobrança de documentos e regularização de situações; (iv) Notificações de sanção pela ausência de entrega de documentos”(e-doc. 01, p. 10-11).
 
6. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada “proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000936-50.2020.5.02.0608 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável” (e-doc. 01, p. 13). 

7. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação constitucional “para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1000936-50.2020.5.02.0608, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte” (e-doc. 01, p. 13).
 
É o relatório. Decido.

 8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

11. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

12. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados. 
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)

13. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

14. O acórdão reclamado foi proferido em 2021, oportunidade em que somente era viável a aplicação do assentado na ADC 16 e no Tema 246 - RG. 

15. Embora trate de matéria semelhante, o Tema 1118 - RG, foi julgado quase 4 anos após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso, naquilo que extrapolar o que já foi decidido nos demais paradigmas invocados (ADC 16 e Tema 246 - RG). Isso porque a jurisprudência1 desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente.

16. De outro giro, no julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.
 
17. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.   
 
18. O acórdão reclamado (e-doc. 41) considerou que a fiscalização desenvolvida pela reclamante não foi suficiente para evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas, verbis:
 
Responsabilidade subsidiária
 O questionamento relativo ao ônus probatório autoral quanto à ausência de fiscalização das obrigações trabalhistas pela tomadora não se sustenta diante o princípio da aptidão probatória. Compete ao empregador manter a documentação relativa ao adimplemento das verbas trabalhistas e, consoante previsão expressa no contrato de terceirização, à tomadora exigir os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas.
 Incontroversa a intermediação de prestação de serviços de recepção, orientação e atendimento junto ao Poupatempo, consoante se afere no contrato de fls. 1008/1082.
 Pondere-se que a tomadora, na qualidade de empresa pública, sujeita-se aos princípios da legalidade e às regras licitatórias para a contratação de serviços, e está afeta à decisão da ADC 16 pelo STF relativa à inexistência de responsabilidade do tomador com lastro no art. 71, da Lei n. 8.666/93, desde que tenha de fato fiscalizado a empresa que deliberadamente contratou.
 A fiscalização capaz de elidir a culpa in vigilando deve ser eficaz. Não basta fazer constar no contrato que haverá fiscalização por força do art. 67, da lei de licitações.
 Na cláusula 4.10. do contrato, fl. 1014, foi expressamente prevista a exigência de comprovação dos pagamentos de salários e outros benefícios, verbis:
 "4.10. Apresentar a PRODESP/POUPATEMPO, mensalmente, comprovantes do efetivo pagamento de salários, benefícios da categoriae encargos relativos ao INSS e FGTS, correspondentes aos seus funcionários que estejam ou tenham estado a serviço da PRODESP, por força deste contrato, condição imprescindível para a efetivação dos pagamentos mensais, observando o disposto nos itens 7.1., 7.2., 7.3. e subitem 7.4.3. Apresentar, também, sempre que solicitadas, as apólices de seguro contra acidente de trabalho, previsto no item 4.7".
Nas cláusulas 7.3 e 7.4.3.1, fls 1027/1028, foram exigidas, além da comprovação dos pagamentos mensais, a discriminação dos trabalhadores, valores sujeitos a recolhimentos previdenciários e fiscais e documentos relativos aos recolhimentos do INSS e FGTS, servindo para tanto a guia de recolhimento do mês anterior à emissão da fatura.
 Ou seja, o contrato firmado pelas reclamadas foi envolto em cláusulas fiscalizatórias, sem que a tomadora tenha de fato envidado esforços quanto às obrigações deliberadamente pactuadas nesse sentido.
No julgamento da ADC 16, o STF não elidiu de forma definitiva qualquer responsabilidade do ente público ou equiparado, uma vez que naquela decisão foi mantida a possibilidade de aferição da culpa in vigilando por parte da contratante, com relação ao adimplemento da legislação social pela empresa fornecedora de mão de obra.
 A despeito da farta documentação carreada ao feito pela 2ª reclamada às fls. 1083/43.998, observa-se que não obstou a sonegação de vale-transporte, saldo salarial e depósitos a partir de abril de 2020, exemplificativamente. (...)
 A tomadora tinha plena ciência desses atrasos e irregularidades ao menos a partir de março de 2020, consoante termos da missiva de fls. 43.438/43.439 remetida ao sindicato da categoria profissional, mas não conseguiu obstar a sonegação das verbas da reclamante. Tinha meios de reter pagamentos com o fito de satisfazer valores não quitados aos funcionários, mas não o fez.
 O pedido de instauração de inquérito policial proposto pela PRODESP em face da empregadora também permite constatar que desde final de 2019 os recolhimentos do FGTS não estavam sendo efetivados, e que os comprovantes bancários emitidos pela empresa contratada eram contraditórios, configurando possível crime de estelionato (fls.43.452/43.454).
 A tomadora foi beneficiária da mão de obra da reclamante por todo o lapso contratual, e não juntou nenhum comprovante de que tenha diligenciado a quitação das verbas rescisórias, a despeito de fazer constar no contrato de terceirização cláusulas de retenção de valores destinados ao pagamento de valores eventualmente reconhecidos judicialmente, cláusula 4.36.1, fl. 1021 e cláusula 9.1 e seguintes, fls. 1031/1032.
 Não socorre a 2ª reclamada a cláusula 4.36, fl. 1021, na qual foi prevista a elisão de responsabilidade, posto que ajustes entre as empresas não vinculam terceiros prejudicados.
 (...)
A responsabilização subsidiária desponta do princípio geral de direito consistente em não causar lesão a terceiros sem a devida reparação, o qual foi inserido no ordenamento jurídico pátrio por meio dos artigos 186, 927 e 932, do CC.
 Tal princípio visa resguardar, em última instância, um dos pilares da Constituição Federal: a dignidade do trabalhador terceirizado, que, vilipendiado em seus direitos pelo empregador, não pode mais reaver a força de trabalho (art. 1º, III da CF).
 A empresa contratada encontra-se em recuperação judicial e não ofertou documentação comprobatória do adimplemento das obrigações sociais para com a reclamante.
 Não há como validar a tese defensiva de eleição de empresa idônea. Afinal, não pode cometer ao trabalhador o risco do mau gerenciamento da empresa contratada.
 Os artigos 1º e 170, da CF valorizam a dignidade do trabalhador e a função social do trabalho, respaldando o fato de que, todos devem velar pelo fiel cumprimento da lei, diante da principiologia que emana do seu art. 5º.
 Mantém-se a responsabilidade subsidiária da Prodesp, com lastro nos dispositivos do CC retromencionados, e na Súmula 331, do TST.
(e-doc. 41, grifo nosso)

19. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

20. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

 21. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 
Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEX